Tribunal: TJDFT
Processo: 0703549-71.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MUDANÇA DE NARRATIVA POR UMA DAS TESTEMUNHAS. NULIDADE DA PRONÚNCIA NÃO EVIDENCIADA. PRONÚNCIA PAUTADA EM OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE CERTEZA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI POPULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A sentença de pronúncia se limita a um juízo de admissibilidade da acusação, por meio da verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (art. 413 do Código de Processo Penal - CPP), evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida, preservando-se, desse modo, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.

2. Na fase processual da pronúncia prevalece o Princípio in dubio pro societate, o que significa dizer que cabe ao júri popular a análise mais aprofundada das provas, a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes acerca do delito.

3. Não se fala em nulidade da pronúncia diante da alteração da versão da testemunha que presenciou os fatos, sob a alegação de que estava sob efeito de substância entorpecente quando ouvida em recinto policial, embora tenha confirmado sua assinatura no termo de declarações inquisitoriais, sobretudo se a decisão de pronúncia também está pautada no laudo pericial e na narrativa judicial de outras testemunhas e de informantes.

4. O Juízo singular não pode impronunciar o acusado caso haja indícios de autoria e comprovação da materialidade do crime (art. 414 do CPP), sob pena de subtrair a competência constitucional do Conselho de Sentença estabelecido no art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.